Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-05.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000185-05.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Apelante : JHON PAULO APOSTOLO DE LIMA
Apelado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1000185-05.2018.8.11.0003
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JHON PAULO APOSTOLO DE LIMA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Número Único 1000185-05.2018.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido por entender “demonstrado que o autor celebrou o contrato no 055.112.228, resta configurada a existência do débito e, diante da inadimplência, evidenciada a regularidade da negativação” (cf. ID 36765495); a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.
O autor/apelante alega que o contrato apresentado pela Banco/apelado não é o mesmo que originou a negativação de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito e diz que “não tem conhecimento do débito, primeiramente por não ter sido notificado da dívida e da inclusão nos cadastros de inadimplentes” (cf. fls. 08 ID 36765497), depois, “quando da assinatura do contrato no ano de 2011, o recorrente jamais imaginaria que ficaria vinculado o resto da vida as dívidas contraídas pela avalizada (...), pois como abaixo será demonstrado, o contrato possuía valor e data de vencimento devidamente especificado”, e aduz que na hipótese de o contrato possuir “cláusula que permita vincular o avalista de modo indefinido, deve ser considerado nulo, pois configura cláusula totalmente abusiva, sendo nula de pleno direito” (cf. fls. 09 ID 36765497), defendendo, ainda, que a renovação do contrato “não implica a renovação do aval sem que haja a anuência expressa do avalista originário” (cf. fls. 11 ID 36765497); sustenta que a hipótese é de dano moral in re ipsa, pelo que pede, pois, seja provido o recurso para que, seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido para declarar inexistente o débito, condenando o Banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
Nas contrarrazões ofertadas pelo apelado, o Banco refuta os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. ID 36765507).
É o relatório.
D E C I D O
Embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pela parte recorrente em homenagem ao princípio da dialeticidade que rege a interposição dos recursos e a vedação a inovação recursal.
O art. 1.010 do CPC/2015, estabelece os requisitos indispensáveis à petição de interposição do recurso de apelação, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos, “a exposição do fato e do direito” (II) e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).
Em comentários a esse artigo, a lição de Teresa Arruda Alvim:
“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.)
Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual” (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”
Não se pode conceber que “a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC” (STJ - EDcl no REsp 856.509/ES - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 13/04/2010 - DJe 03/05/2010).
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO RARO - FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS - SÚMULA 182/STJ - INCIDÊNCIA. 1. É inviável o recurso que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se mostra suficiente mera alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado. A esse respeito: "Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Segunda Turma - AgRg no AREsp 392.653/PB - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga. 2. (...). 3. (...). (STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012)
É vedado deduzir tese inédita, hipótese que configura inovação recursal, porquanto, os limites da lide são definidos pela petição inicial e pela contestação, consoante arts. 329 e 336, ambos do CP/2015.
Ao ajuizar a presente ação, o autor/apelante alegou que teve seu nome inscrito perante os órgãos de proteção de crédito, negando veementemente a existência de relação jurídica com o Banco/apelante e nada mais! (cf. ID 36765452).
Então, em sua defesa, o Banco/apelante comprovou a existência de vínculo contratual entre os litigantes, instruindo os autos com cópia do “Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica – Condições Especial”, celebrado em 18.07.2011, instrumento que foi subscrito pelo autor/apelante na qualidade de avalista, e por isso sustentou a legalidade da negativação em razão do inadimplemento do débito (cf. ID 36765485).
Quando da impugnação à contestação, o autor/apelante admitiu ter subscrito o instrumento contratual, mas deduziu nova tese, agora, alegando que a negativação é indevida à falta de prévia notificação do registro desabonado (cf. ID 36765487).
Então, sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido, não conhecendo da nova tese defendida pelo autor/apelante quando da oferta de impugnação, por outro lado, entendeu ser legítima a negativação diante da comprovação pelo Banco/apelante da existência de relação jurídica entre os litigantes, representada pelo “Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica – Condições Especial” (cf. ID 22671473).
Agora, ao interpor o presente recursal, novamente o autor/apelante inova em sua tese, primeiro, alegando que o instrumento contratual apresentado pelo Banco/apelante não corresponde ao débito que deu origem a negativação de seu nome perante os órgãos de proteção de crédito, o que não havia sido sequer balbuciado por ele quando da apresentação de impugnação à contestação, o que impede o conhecimento desse ponto da insurgência em razão da preclusão consumativa, depois, centrando forças na tese de nulidade do contrato se existente “cláusula que permita vincular o avalista de modo indefinido” (cf. fls. 09 ID 36765497), e, ainda, que a “renovação” do contrato “não implica a renovação do aval sem que haja a anuência expressa do avalista originário” (cf. fls. 11 ID 36765497).
Sob qualquer enfoque, o recurso não pode ser conhecido, seja, porque o autor/apelante não combate propriamente os fundamentos da sentença, implicando evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, seja, porque, a interposição configura inovação recursal, porquanto, deduzidas teses inéditas sequer discutidas durante todo o tramite dos autos na comarca de origem, violando, ainda, os princípios da ampla defesa e do contraditório.
A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 122.429/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/02/2018 – DJE do dia 05/03/2018)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍIPO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais apresentadas pelo Embargante não guardam qualquer pertinência com o acórdão recorrido, pois este sequer tratou do termo inicial para indenização por dano moral e material oriundo de acidente automobilístico, mas sim de ato ilícito praticado pela abertura de "empresa de fachada" com o objetivo de fraudar o fisco. Desse modo, a violação ao princípio da dialeticidade é incontroverso, razão pela qual o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe, pois não se conhece dos embargos de declaração em que a parte impugna matéria estranha aos autos. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - ED 4064/2018 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 21/02/2018 – DJE do dia 01/03/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 148.712/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 21/03/2018 - DJE do dia 03/04/2018)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. Não tendo o agravante refutado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela interposição do recurso antecedente. (...). 6. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1570399/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 09/03/2020 - DJe 13/03/2020)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ART. 2° DA LEI N. 9.784/1999 E ART. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...).II - A tese relativa à declaração de inconstitucionalidade do art. 85, § 19 do Código de Processo Civil e arts. 29 a 36 da Lei n. 13.327/2016 porquanto incompatíveis com o disposto no art. 135 da Constituição da República foi apresentada apenas quando da interposição do agravo regimental, o que configura inadmissível inovação recursal. III - A questão da ausência de recibo que ateste ter havido a cobrança de honorários de instrumentador cirúrgico, embora alegada na petição inicial, não foi suscitada nas contrarrazões de apelação, sendo trazida posteriormente em sede de embargos de declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa. (...). XI - Agravo Interno improvido. (SJT – Primeira Turma - AgInt no REsp 1821061/PR – Rela. Ministra REGINA HELENA COSTA - Julgado em 09/03/2020 - DJe 12/03/2020)
Assim, ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença; e, diante das razões recursais dissociadas do que foi decidido pela sentença, e, ainda, em razão da inovação recursal, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento.
Com essas considerações, não conheço do recurso, na forma do art. 932, III, do CPC.
Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 20 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator